Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712511-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Carvalho contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito relativo às compras com cartão de crédito oriundas de suposto golpe sofrido pelo autor, ora agravante, no valor total de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com vencimento da primeira fatura em 08/05/2022. Segundo o magistrado, “os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual falha na prestação do serviço.” (ID 122279446 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante relata que, no dia 15/03/2022, recebeu uma ligação de alguém se passando por funcionário do Banco do Brasil, informando que estavam tentando efetuar diversas compras por meio do seu cartão de crédito, as quais precisavam ser confirmadas. Afirma que, como não havia realizado nenhuma compra, solicitou o cancelamento e bloqueio do cartão. Alega que após o atendente confirmar vários dados pessoais do agravante, foi informado de que teria sido vítima de clonagem do cartão, tendo sido orientado a colocar o cartão num envelope e entregá-lo ao motoboy, mediante informação do código de coleta, para realização de perícia, procedimento que seria necessário para o cancelamento das compras. Aduz que com o cartão em mãos, os estelionatários realizaram diversas compras parceladas, totalizando R$65.000,00, além de três saques no valor de R$1.000,00 cada um. Informa que registrou Boletim de Ocorrência e apresentou uma contestação administrativa junto ao Banco do Brasil, que foi negada sob o argumento de que não identificou indícios de fraude. Ressalta que as compras em valores elevados e em curto espaço de tempo não condizem com seu perfil. Acrescenta que uma transação na conta corrente no valor de R$ 1.950,00 foi reconhecida como fraude e o valor estornado no dia seguinte, no entanto deixou o agravado de reconhecer como fraude a compra exorbitante em seu cartão de crédito. Conclui se tratar de fortuito interno, tendo ocorrido falha no mecanismo de segurança. Menciona o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de o seu nome ser negativado por não conseguir pagar seu cartão de crédito, não sendo razoável aguardar o término do processo. Cita diversos julgados assegurando a suspensão da exigibilidade da cobrança até pronunciamento definitivo. Alude, ainda, ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do débito relativo às compras fraudulentas, no valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para a fatura com vencimento em 08/05/2022 e as subsequentes, e eventuais outros encargos, em até 2 (dois) dias, sob pena de, em não o fazendo, incorrer em multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo acostados ao ID 34639346 e ID 34639345. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela da pretensão recursal. De início, cumpre fixar a premissa de que incidem, na espécie, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, pois a instituição bancária enquadra-se no conceito de fornecedora, disposto no artigo 3o da norma consumerista, enquanto o agravante, na condição de usuário dos serviços, se enquadra na definição de consumidor, artigo 2o do aludido Código. In casu, ao que se depreende dos autos, o agravante foi vítima do ‘Golpe do Motoboy’, culminando na realização, pelos criminosos, de transações financeiras que acabaram sendo realizadas mediante utilização de cartão de crédito original e uso de senha pessoal. Tais fatos, inclusive, foram levados ao conhecimento da autoridade policial na mesma data do fato, conforme constante do Boletim de Ocorrência colacionado aos autos (ID 122137874 dos autos de origem), tendo as transações, ainda, sido contestadas junto à instituição financeira pela consumidora, que informou o banco sobre a ocorrência do crime do qual foi vítima (ID 122137875 dos autos de origem). Nesse compasso, uma vez contestada, pelo correntista consumidor e titular do cartão, as transações realizadas de forma indevida em seu nome, caberá à instituição bancária, por sua vez, comprovar a regularidade da operação ou, ainda, demonstrar que não houve prestação defeituosa dos serviços no tocante aos mecanismos de segurança disponíveis, com o objetivo de impedir que fraudes desta natureza ocorram. A propósito, o nominado ‘Golpe do Motoboy’, geralmente aplicado em pessoas idosas, é deveras conhecido das instituições bancárias, o que, obviamente, demanda uma melhor proteção quanto aos mecanismos de segurança e clareza na informação dos procedimentos aos seus clientes. Acerca do tema, vale destacar o entendimento firmado no enunciado da Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Aliás, em caso idêntico, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, firmou entendimento sumulado nos termos seguintes: Súmula 28: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Nesse cenário, revela-se razoável o pleito do agravante de suspensão da exigibilidade das cobranças até a resolução da lide, tendo em vista a probabilidade do direito alegado. Outrossim, presente o perigo de dano, uma vez que a compra no valor de R$65.000,00 foi parcelada em duas vezes, sendo que a primeira prestação no valor de R$32.500,00 deverá ser paga na fatura com vencimento em 08/05/2022, o que, somado aos saques no valor total de R$3.000,00, poderá comprometer a capacidade de pagamento do agravante, pessoa idosa. A título ilustrativo, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. "GOLPE DO MOTOBOY". CONHECIMENTO PRÉVIO DOS DADOS BANCÁRIOS POR TERCEIROS. ESTORNO DE VALORES RECUSADO. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela referente à suspensão das cobranças de débitos decorrentes de ilícitos praticados por terceiros mediante a utilização dos cartões de crédito pertencentes à recorrente. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 4. A responsabilização pelo fato do serviço dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). 5. É importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal que assim dispõe: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 6. De acordo com os fatos narrados nas razões do recurso, verifica-se que a agravante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, cognominada "golpe do motoboy", o que acarretou débito indevido nas faturas de seus cartões de crédito. 6.1. Ademais, antes mesmo de ter sido ser vítima do evento danoso ora narrado, a agravante já havia impugnado compra realizada em um dos seus cartões por meio da rede mundial de computadores, o que evidencia o conhecimento prévio, por terceiros, dos dados bancários da ora recorrente. 6.2. Acrescente-se que o denominado "golpe do motoboy" não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista que entrega o cartão mediante orientação de terceiro que se apresenta como funcionário do banco. 7. Diante desse cenário, a agravante foi vítima de trama perpetrada por terceiros, que obtiveram acesso prévio aos seus dados bancários, situação que, pelas dinâmica narrada, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras. Por essa razão a cobrança dos valores controvertidos lançados nas faturas dos cartões de crédito indicados pela ora recorrente deve ser suspensa. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1323880, 07333471620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação que, nos autos de no 0735671-91.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cobrança de valores referentes a compras com cartão de crédito realizadas após a aplicação do golpe do motoboy. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões no ID 29926683. Gratuidade de Justiça concedida. Preparo dispensado. Agravo de instrumento conhecido de forma excepcional. II. Por ocasião do deferimento da liminar, foi exposto que "A jurisprudência desta 2a Turma e da TUJ reconheceu que a fraude bancária, denominada "golpe do motoboy", possui vinculação causal que implica responsabilidade da casa bancária. A tutela de urgência visa a evitar danos desnecessários e desproporcionais ao agravante. Não se compreende o prosseguimento da cobrança e pagamento quando já existe forte posicionamento que retira a licitude desta cobrança." III. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, em geral, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. V. Não é possível afirmar, prima facie e sem prejuízo da análise do caso pelo Juízo de origem, que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, vez que, devido à vulnerabilidade, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021. IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a liminar concedida, suspender a exigibilidade das cobranças indicadas no presente recurso até o pronunciamento definitivo quanto ao caso. Comunique-se o Juízo de origem. (Acórdão 1385890, 07239352720218070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal para SUSPENDER a obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas à compra possivelmente fraudulenta em cartão de crédito no valor de R$65.000,00, até o julgamento final da ação de origem. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Em observância ao princípio do contraditório, intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora